Tribunal: TJPA
Processo: 0811476-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811476-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JULIANA RAIOL OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da agravante, mantendo a decisão liminar que determinou a disponibilização de leito hospitalar para beneficiária do plano de saúde, que necessitava de internação devido a infecção urinária multirresistente e múltiplos procedimentos cirúrgicos decorrentes de nefrolitíase. A decisão liminar também determinou a realização de exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática, que manteve a tutela de urgência concedida em primeira instância, deve ser reformada, tendo em vista as alegações da operadora de plano de saúde de que cumpriu todas as obrigações contratuais e legais, não houve falha na prestação do serviço e que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está em conformidade com o art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o julgamento monocrático em demandas repetitivas sobre a disponibilização de leito hospitalar e procedimentos médicos. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão, limitando-se a repetir as alegações já enfrentadas. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois foi demonstrada a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano pela necessidade de internação, comprovada por laudo médico. A jurisprudência do STJ entende que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e não taxativo, e que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente. A negativa de internação é ilegítima, pois o plano de saúde deve custear o tratamento indicado pelo médico, sem limitar o tempo ou o tipo de tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a disponibilizar internação hospitalar, exames, alimentação e procedimentos médicos necessários ao tratamento do paciente, quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e comprovada a necessidade do tratamento por laudo médico. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo o plano de saúde limitar o tratamento prescrito pelo médico.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V; art. 300; CDC, art. 51, I e IV; Lei nº 9.656/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.721.705/SP; AgRg no AREsp 708.082/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0850471-53.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JULIANA RAIOL OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 20910646

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 20910646)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante.

Narra a petição inicial que a autora, beneficiária do plano de saúde, alegou que, devido a diversas condições médicas que requeriam internação hospitalar, tais como infecção urinária multiresistente e múltiplos procedimentos cirúrgicos devido à recorrência de nefrolitíase, conforme laudo médico no id. 118057210, págs. 1 a 5 (autos de origem nº 0850471-53.2024.8.14.0301), a UNIMED e o hospital requerido estavam postergando a disponibilização de leito para sua internação.

O juízo de primeira instância concedeu liminar determinando que a UNIMED disponibilizasse leito hospitalar, exames, alimentação e procedimentos solicitados em 24 horas (id. 118123809), nos seguintes termos:

(...) Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que foram atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, no prazo de 24 horas autorize, realize e disponibilize LEITO HOSPITALAR para melhor tratamento da autora, assim como quaisquer exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas

Intime-se UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para cumprir imediatamente a presente decisão, sob as penas da lei.

Deverá, a parte demandada, comprovar o cumprimento da decisão.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite o máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Além disso, nos termos do art. 77, IV, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, fica a demandada, desde já, advertida de que o não cumprimento com exatidão dessa decisão jurisdicional, bem como a criação de embaraços à sua efetivação, podem ser punidas como ato atentatório à dignidade da justiça.

Cumpra-se o presente mandado COMO MEDIDAS DE URGÊNCIA.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

(...)

Datado e assinado eletronicamente.

AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE
Juiz(a) da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

No agravo de instrumento, a UNIMED Belém argumentou que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e que as custas processuais foram devidamente recolhidas.

No mérito, a UNIMED sustentou que todas suas ações estão de acordo com a legislação vigente, sem negativa de atendimento ou falha na prestação de serviços. Alegou também que todas as cláusulas contratuais foram observadas e que a autora já havia sido atendida antes mesmo da ciência da presente demanda judicial.

A UNIMED destacou a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto ao quantum indenizatório, caso o pleito da autora seja acolhido.

Solicitou a revogação da tutela provisória concedida, argumentando que não há probabilidade do direito nem urgência que justifique a medida e que a manutenção da liminar pode levar à multiplicação de demandas infundadas.

Entre os pedidos, a UNIMED requereu a habilitação dos advogados Lucca Darwich Mendes e Arthur Laércio Homci para atuarem no processo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o julgamento procedente do agravo para reformar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

A recorrente defende que cumpriu todas as obrigações contratuais e legais, não houve falha na prestação de serviços e existe o risco de multiplicação de demandas infundadas, solicitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.

Juntou documentos.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Agravo de instrumento julgado, cuja ementa transcrevo (id. 20910646):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CLIENTE PORTADORA DE INFECÇÃO URINÁRIA MULTIRESISTENTE E MULTIPLOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEVIDO RECORRÊNCIA DE NEFROLITÍASE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE ILEGÍTIMA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO (id. 21552017) sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ressaltou ainda o cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para reformar a decisão de 1º grau que concedeu a liminar.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no id. 22683022.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam a autorização e disponibilização de leito hospitalar para melhor tratamento da parte autora, assim como quaisquer exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas.

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

In casu
, a controvérsia recursal gira em torno da decisão liminar concedida pelo juízo de primeira instância que determinou à UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico a disponibilização de leito hospitalar, exames, alimentação e procedimentos solicitados para JULIANA RAIOL OLIVEIRA no prazo de 24 horas.

De plano, entendo que não assiste à Agravante, por ter a Agravada preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Explico:

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o art. 51, do CDC, vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I -
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
RESTRINGE DIREITOS OU OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, DE TAL MODO A AMEAÇAR SEU OBJETO OU EQUILÍBRIO CONTRATUAL
;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Dispõe o art. 1º, da Lei Nº 9.656/98:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - Plano Privado de Assistência à Saúde:
prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido
, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir,
sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada,
VISANDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA,
a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II -
Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial
, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Desta forma, a Plano Privado de Assistência à Saúde tem definição legal como sendo a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais,
sem limite financeiro,

VISANDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA.

A recorrente alega em sede recurso a ausência de obrigação legal e contratual, com base nas disposições da Lei 9.656/1998 e da Resolução 465/2021/ANS, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é o médico, e não a operadora de plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente (REsp 1.721.705/SP, de 28/08/2018), vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE CONSTITUIR TRATAMENTO EXPERIMENTAL. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). EXORBITÂNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE JÁ DEBILITADA.

1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido a negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. Questão de ordem. Pedido de desistência formulado pela recorrente não só após a inclusão do processo em pauta, mas juntado aos autos na véspera da respectiva sessão de julgamento. Inadmissibilidade de manipulação da jurisprudência do STJ sobre planos de saúde.

4. Interpretação conforme à Constituição do art. 998, parágrafo único, do CPC/15. Deve prevalecer como regra o direito da parte à desistência, mas verificada a existência de relevante interesse público, o Relator está autorizado, mediante decisão fundamentada, a promover o julgamento do recurso especial para possibilitar a apreciação da respectiva questão de direito, sem prejuízo de, ao final, conforme o caso, considerar prejudicada a sua aplicação à hipótese específica dos autos. Pedido de desistência indeferido, ante as concretas peculiaridades da hipótese em julgamento.

5. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

6. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

7. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

8. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

9. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que é considerado tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

10.
Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico
.

11.
Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

12. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

13. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, constitui ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

14. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.

15. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 28/08/2018).

A jurisprudência do STJ há muito pacificou o entendimento de que o rol de procedimento previstos na Resolução n.º 428 da ANS é
exemplificativo
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) (Destaquei)

No caso, a parte autora comprova que mantém junto à requerida plano de saúde e trouxe o laudo médico no Id. Num. 118057210 - Pág. 1/5, que demonstra a sua patologia e a necessidade de sua internação.

Desta forma, comprovada a necessidade não cabe a operadora do pano de saúde limitar o tempo nem o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente.

Colaciono julgados sob o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4.

HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à impossibilidade de utilização dos serviços em clínica credenciada) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

4. Honorários sucumbenciais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.429.796/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 2/9/2019, DJe 10/9/2019 - sem destaques no original)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.DEPENDENTE QUÍMICO. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do magistrado de origem que que diante da não juntada do contrato de plano de saúde estabelecido entre as partes indeferiu a liminar pleiteada consistente no pedido de custeio do tratamento psiquiátrico ao qual está sendo submetido o autor junto a Clínica Viva Melhor, localizada no Município de Pelotas\RS, em razão de ser dependente químico. 2)
No caso em comento, embora não tenha sido acostado aos autos a cópia do contrato estabelecido entre as partes, ônus que incumbia a demandada, vislumbra-se que é incontroverso nos autos que a parte autora mantêm junto a requerida plano de saúde com ampla previsão de cobertura, consoante cópia da carteira do plano de saúde (evento 1 anexo 4). 3)Ademais, consoante laudo médico acostado ( LAUDO 7), o autor é dependente químico e necessita de forma urgente ser mantido na clínica de reabilitação com tratamento adequado junto aos profissionais habilitados. 4) Isto porque, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente. Assim, se o médico optou por indicar o tratamento suprarreferido consistente na internação do autor, diante da dependência química e inércia do plano de saúde atender a requisição de internação do mesmo, é essa espécie de procedimento que deverá ser coberta pela ora agravante.
5) Relativamente ao documento anexado aos autos de que o plano de saúde em questão estaria cancelado desde 09/02/2020 (evento 47 CARTA2), ou seja, antes mesmo do ingresso da presente demandada, e coincidentemente quando do prazo final do período de carência do autor, tenho que tal apenas indica uma suposta rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem que tenha havido análise de sua validade, pois conforme laudo médico acostado aos autos o autor é portador de patologia psiquiátrica, sendo dependente de múltiplas drogas deste a data de 10/10/2019 (evento 1 LAUDO 7), assim, o documento que noticia a rescisão contratual entre as partes, sem qualquer justificativa, tampouco notificação do autor, em nada altera, nesse momento processual, a conclusão acima lançada, diante da gravidade da situação do autor, eis que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6)
Ademais, o art. 12, I, b da Lei nº 9.656/98, também assegura que faz parte da cobertura mínima dos planos de Saúde, a "cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais”, solicitados pelo médico assistente. Decisão de origem reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
(Agravo de Instrumento, Nº 50110278420208217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-04-2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
DOENÇA PREVISTA NO CID. ART. 10. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA PARA TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA TAMBÉM CONFIGURADA OBRIGANDO, AINDA MAIS, A DEMANDADA A CUSTEAR A INTERNAÇÃO SOLICITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9656/98.
Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70027370485, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em: 19-08-2010).

Desta forma, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicado pelo médico.

No caso, repise-se que não vislumbro a probabilidade de provimento recursal, por ser incontroverso nos autos que a parte autora mantém junto a requerida plano de saúde, o laudo médico no Id. Num. 118057210- Pág. 1/5 demonstra a patologia do agravado e a necessidade de sua internação.

Desta forma, comprovada a necessidade não cabe a operadora do pano de saúde limitar o tempo nem o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente.

Colaciono julgados sob o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. DIREITO À VIDA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. MULTA PROPORCIONAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. Insurgência do plano de saúde/réu. Agravo de instrumento de decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante autorize e cubra, imediatamente e sem limitação temporal, a internação da agravada em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa horária. 1. Direito à vida que não pode ser afastado ou mitigado em hipótese alguma, notadamente quando em confronto com valores patrimoniais de operadoras de planos de saúde. 2. Multa por descumprimento que tem a natureza jurídica de medida coercitiva. Valor que é adequado aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Astreinte que objetiva incentivar seu destinatário a proceder à conduta que lhe impõe o ato que a arbitra, ou seja, não pagar a coima depende apenas de se dar eficácia a uma das duas mais marcantes facetas de decisão judicial, qual seja a do destino inexorável das decisões judiciais em um Estado de Direito: o cumprimento. 4. Recurso conhecido e negado provimento.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0016940-35.2023.8.19.0000 202300223853, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS,
MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS.
SÚMULA 83/STJ. 4.

HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à impossibilidade de utilização dos serviços em clínica credenciada) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

4. Honorários sucumbenciais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.429.796/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 2/9/2019, DJe 10/9/2019 - sem destaques no original)

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e disponibilize leito hospitalar para melhor tratamento da autora, assim como quaisquer exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025